Tribunal: TJES
Processo: 5002676-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002676-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLUS ANDRE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALORES APLICADOS EM CDB. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, DESDE QUE RESGUARDADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE IMPENHORABILIDADE RESTRITA À CADERNETA DE POUPANÇA. EXTENSÃO A CONTA CORRENTE OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE QUE O MONTANTE CONSTITUI RESERVA DE PATRIMÔNIO DESTINADA À SUBSISTÊNCIA DIGNA. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, não possui caráter absoluto, admitindo-se sua relativização para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado montante suficiente a assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A presunção absoluta de impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos incide automaticamente apenas sobre montantes depositados em caderneta de poupança, podendo ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pelo devedor, que constituem reserva patrimonial destinada à garantia do mínimo existencial.

No caso concreto, a quantia bloqueada encontrava-se aplicada em CDB, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de demonstrar que os valores constritos são indispensáveis à sua subsistência ou de sua família, inexistindo, ademais, indícios de abuso, má-fé ou fraude.

Ausente demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade da medida constritiva, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlus André Oliveira Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, inclusive quantia existente em aplicação financeira junto ao Banco C6 Bank, no montante de R$ 10.094,25, bem como valores alcançados em outras contas bancárias do executado.

O agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada determinou o bloqueio de todas as suas contas bancárias, incluindo a conta onde recebe seu salário, bem como do valor de R$ 10.094,25 (dez mil e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), depositado no Banco C6 Bank, sem considerar a impenhorabilidade dos referidos valores; (b) os montantes bloqueados possuem natureza alimentar e são essenciais para sua subsistência e de sua família, devendo ser aplicadas as normas de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV, do CPC; (c) a decisão de primeiro grau violou jurisprudências pacíficas do STJ e do TJES, que reconhecem a impossibilidade de penhora de verbas salariais e de valores inferiores a 40 salários-mínimos; (d) a decisão agravada fundamentou-se em um salário líquido atípico, inflado pelo pagamento de férias e 13º salário, desconsiderando que sua média salarial mensal líquida é de R$ 8.039,18 (oito mil e trinta e nove reais e dezoito centavos), valor inferior às suas próprias obrigações financeiras; (e) a manutenção do bloqueio dos valores causa grave prejuízo à sua subsistência, sendo imprescindível a concessão de tutela recursal para imediato desbloqueio dos montantes constritos.

Na decisão de ID. 12485147 foi deferido em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tão somente para obstar o levantamento pelo credor dos valores bloqueados até o julgamento do mérito deste recurso.

Sem contrarrazões.

No ID. 15357960 consta acórdão da c. Primeira Câmara Cível deste TJES, por meio do qual, por maioria de votos, conheceu-se deste agravo interno e determinou-se o retorno dos autos à esta relatoria para apreciação do mérito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5002676-60.2025.8.08.0000

Agravante: Marlus André Oliveira Silva

Agravado: Inspetoria São João Dom Bosco

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

O agravante Marlus André Oliveira Silva se volta contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, indeferiu seu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, inclusive quantia existente em aplicação financeira junto ao Banco C6 Bank, no montante de R$ 10.094,25 (dez mil e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), bem como de valores alcançados em outras contas bancárias do executado.

Pois bem. É incontroverso que a execução se funda em título executivo judicial válido, decorrente de inadimplemento de mensalidades escolares, cuja exigibilidade remonta ao ano de 2004, estando regularmente constituída desde 2013. Nessas circunstâncias, a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD revela-se medida legítima e adequada, em consonância com o art. 835, I, do Código de Processo Civil, que assim prevê:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

Todavia, a legalidade da constrição não se confunde com o reconhecimento automático da penhorabilidade irrestrita de quaisquer valores alcançados.

No caso concreto, o agravante
Marlus André Oliveira Silva
sustenta que os valores bloqueados possuem natureza salarial e que a quantia constrita no Banco C6 Bank decorre de verbas remuneratórias, além de ser inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Entretanto, conforme observado pelo magistrado na decisão recorrida, não houve comprovação robusta e inequívoca de que a quantia de R$ 10.094,25 (dez mil e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), bloqueada no Banco C6 Bank, esteja depositada em conta-salário ou que seja utilizada exclusivamente para recebimento de vencimentos.

Ao contrário, os autos indicam que o valor estava aplicado em CDB pós-fixado, o que afasta a presunção automática de impenhorabilidade e impõe exame mais aprofundado acerca da origem, destinação e essencialidade da quantia para a subsistência do executado e de sua família.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade das verbas salariais não possui caráter absoluto, admitindo-se sua relativização para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que resguardado montante suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor, conforme se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/15 sem incursão no conjunto probatório dos presentes autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.
Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família.
(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) 3.1. Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.681.209/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O acórdão permitiu a penhora de 15% dos vencimentos dos agravados para satisfação de dívida de honorários sucumbenciais, mitigando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de 15% dos rendimentos dos agravados para pagamento de dívida não alimentar fere a dignidade dos devedores, considerando a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC/2015. III. Razões de decidir 3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. O Tribunal de origem concluiu que a penhora de 15% dos vencimentos dos agravados não compromete a dignidade dos devedores, estando em consonância com a jurisprudência do STJ. 5. A decisão recorrida se coaduna com a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento de recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade com a orientação do Tribunal. IV. Dispositivo 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

De igual modo, a proteção conferida aos valores inferiores a 40 salários-mínimos não opera de forma automática e irrestrita, podendo ser afastada quando ausente demonstração concreta de que a quantia é efetivamente indispensável à manutenção do executado, sobretudo em hipóteses que envolvem pluralidade de contas bancárias e aplicações financeiras diversas, circunstância, inclusive, que dificulta a identificação do numerário como reserva única destinada à subsistência.

Sobre este ponto, vale asseverar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a presunção absoluta de impenhorabilidade sobre os valores até 40 (quarenta) salários mínimos quando depositados em caderneta de poupança aos valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, no caso o agravante, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

Cito, para corroborar, os seguintes arestos sobre a matéria, extraídos da recente jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. VALORES. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RESERVA FINANCEIRA. SUBSISTÊNCIA. PROVA. NECESSIDADE. 1. De acordo com a regra prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, os valores depositados em conta poupança, até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos são absolutamente impenhoráveis. 2.
A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a contas-correntes e aplicações financeiras, mas, nessa hipótese, não é automática, cabendo ao devedor comprovar que os valores constritos constituem reserva financeira destinada a prover a subsistência sua e de sua família.
3. Com a verificação do intuito de formar reserva financeira em aplicação diversa da conta poupança demanda o exame de fatos e provas, devem os autos retornar à origem para a aplicação do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.050.324/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJMG que deu provimento ao agravo de instrumento para manter a penhora dos valores bloqueados na conta bancária do recorrente. II. Questão em discussão 2. Possibilidade de penhora na conta bancária do devedor de montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. III. Razões de decidir 3. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024. 4. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na conta corrente da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial. 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 7. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na conta corrente constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte recorrente. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. IV. Dispositivo 8. Recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1.
A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A impenhorabilidade poderá ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7 do STJ)". (REsp n. 2.075.090/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

No caso, a quantia de R$ 10.094,25 (dez mil e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) encontrava-se aplicada em CDB, não havendo prova suficiente de que se trate de reserva de caráter alimentar ou de patrimônio mínimo indispensável à manutenção do agravante e de sua família, tampouco de que a constrição tenha sido realizada com abuso, má-fé ou desvio de finalidade por parte do credor.

Assim, ausente demonstração concreta de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial, não há falar em ilegalidade ou desproporcionalidade da medida constritiva, não se justificando a liberação imediata dos valores constritos, devendo ser preservada a decisão recorrida e a efetividade da execução.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5002676-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLUS ANDRE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

RELATOR: DES.
JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Acompanho o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.